Tribunal: TJDFT
Processo: 0735708-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0735708-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ROMULO EDUARDO DE LIMA VIEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Liminar em revisão criminal – que não conta com previsão em lei –, medida excepcional, pressupõe manifesta ilegalidade da decisão condenatória, além do requisito do periculum in mora. Sobre o tema, precedentes do Tribunal: “(...) 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. (...)” (Acórdão 1093970, 20180020016240RVC, Relator Des. João Batista Teixeira, Câmara Criminal, data de julgamento: 30/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: 121); (...) Em se tratando de revisão criminal, conquanto não exista previsão legal para a concessão de liminar, a jurisprudência a tem admitido, em situações excepcionalíssimas, quando evidenciada, de plano, e de forma inequívoca, a ocorrência de graves erros por parte do Poder Judiciário, ou quando sobrevierem provas irrefutáveis da inocência do condenado, ou, ainda, de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena, a teor do artigo 621, do Código de Processo Penal. Não sendo este o caso dos autos, mantém-se a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela.” (Acórdão n.952471, 20160020126358RVC, Relator Des. Esdras Neves, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 04/07/2016, Publicado no DJE: 07/07/2016. Pág.: 380/381). Pretende o requerente seja aplicada a nova regra de progressão de regime prevista no art. 112 da L. 7.210/84, com redação da L. 13.964/19. Alega que foi condenado por crime hediondo (tráfico de drogas), sem resultado morte, na condição de reincidente e, portanto, deve ser considerado o percentual de 40% para a progressão de regime. Afirma que deferido o pedido para aplicar de forma retroativa o art. 112, V, da LEP, com a redação dada pela L. 13.964/19, adotando-se a fração de progressão de regime à razão de 40% da pena hedionda, a 3a Turma Criminal, ao julgar agravo de execução interposto pelo Ministério Público, reformou a decisão para que fosse considerada a fração de 3/5. Conquanto tenha entendimento diverso, à época do julgado, prevalecia na jurisprudência o entendimento de que não era exigida a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado para aplicar o percentual de 60%, que equivale a 3/5 da pena, já estabelecido pela legislação anterior. O julgamento do agravo em execução ocorreu em consonância com o entendimento jurisprudencial, à época, do e. STJ. Não há, ao menos em cognição sumária, evidência manifesta de ilegalidade que justifique alterar o julgado. Indefiro a liminar. Intimem-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 10 de novembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES